Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-34.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012051-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELENI JOSE DE LIMA - CPF: 204.503.461-53 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando nula a contratação do empréstimo consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão da inexistência de consentimento do consumidor e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão consignado vinculado à RMC e a existência de falha na prestação do serviço bancário, com consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Encargo probatório da instituição financeira de demonstrar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor (art. 373, II, do CPC).

6. Ausência de prova inequívoca do consentimento do consumidor, com laudo pericial grafoscópico atestando falsidade da assinatura no contrato.
7. Ocorrência de dano moral in re ipsa, diante da retenção indevida de valores de caráter alimentar, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

8. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, considerado razoável e proporcional ao caso concreto.

9. Restituição dos valores descontados de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) quando não houver prova inequívoca da anuência do consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AC n. 1037091-11.2017.8.11.0041; TJ-RJ, AC n. 0003479-31.2017.8.19.0024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BMG S/A
, contra
r. sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1012051-34.2023.8.11.0003, ajuizada por
ELENI JOSÉ DE LIMA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a exordial,
declarando
inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário descrito e caracterizado nos autos, bem como,
CONDENOU
o réu no pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;
DETERMINOU
a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário da autora,
de forma simples, devendo ser corrigido
: juros de mora a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto;
CONDENOU
a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação; e, por fim,
DETERMINOU
que a autora efetue a devolução do valor depositado em sua conta, à parte requerida Id 126218856, devendo ser corrigido – juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do depósito.

Irresignado, o apelante, assevera comprovação da disponibilização dos valores referente ao Cartão de crédito consignado, com todos os documentos do apelado necessários à realização do contrato.

Não considera crível, fraude por terceiro, ainda que a par da constatação de fraude na assinatura, sem irregularidade na conduta do banco que dê azo a pretensão indenizatória.

Alega inexistência de danos morais, sem qualquer falha na prestação de serviço, sem ocorrência de ilícito. Ademais, subsidiariamente, assevera pela minoração do quantum indenizatório arbitrado, requerendo compensação dos valores disponibilizados ao apelado.

Aduz que haja adequação da atualização dos cálculos de acordo com Código Civil (artigos 389 e 406 do CC), pelo IPCA combinado com taxa legal. Requer, por fim, provimento da apelação com julgo pela improcedência da exordia. Intimações e publicação direcionadas ao patrono da causa.

Em contrarrazões (id. 271276948), a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, enfatizando que jamais contratou o empréstimo e que sofreu prejuízos em razão da conduta ilícita do banco, confirmada, diante da perícia grafotécnica, qual ratificou a falsidade da assinatura.

Assevera, que haja majoração do pagamento dos honorários advocatícios recursais, em razão de litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedente à exordial, residindo a controvérsia, na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica de empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como, na legalidade do contrato original (id. 271276870) e ausência de consentimento do apelado.

Pois bem. Vejamos.

Evidenciada a relação em consumo, direciona-se na demanda, a Súmula nº 297, que enuncia ser o
Código de Defesa do Consumidor aplicável às instituições financeiras;
extraindo-se, a vulnerabilidade do apelado, passível de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança em suas alegações na exordial.

A instituição, ora apelante, se amolda ao fornecimento de serviços, respondendo, a luz do
CDC, art. 14
, independente de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores, face a defeitos na prestação de seus serviços, por informações insuficientes ou inadequadas, sobre sua fruição e riscos (Teoria do risco do empreendimento)

Competia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, com a apresentação do contrato assinado e da autorização expressa da parte autora para os descontos (
art. 373, II, do Código de Processo Civil).
Contudo, a contestação apresentada, não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a afirmar a regularidade do contrato, sem a devida comprovação documental.

E compulsando os autos,
não há prova inequívoca de que a autora tenha anuído à contratação do cartão de crédito consignado vinculado à RMC
.
No entanto, corrobora à convicção do M.M. Juiz
a quo,
como rainha das provas,
o laudo pericial grafoscópico (id. 271276914), atestando ser ilegítima a assinatura presente no contrato anexo aos autos pela apelante. Consentimento inexistente.

É pacífica a Jurisprudência do STJ, no sentido de que, em casos de contratações fraudulentas,
a instituição financeira tem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor
.

Súmula n. 479 do STJ
- Direito do Consumidor - Responsabilidade Civil do Fornecedor -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Grifei)

Nesse sentido, entende este E. Tribunal, conforme ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

(TJMT - 1037091-11.2017.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/05/2024, Data de Publicação: 10/05/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.
Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(TJMT - 1017618-17.2021.8.11.0003, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/05/2024, Data de Publicação: 07/05/2024)
(Grifei)

Assim, incidindo o
art. 39, III, do CDC
, que proíbe expressamente o envio ou a cobrança de serviços não solicitados pelo consumidor, evidenciando a
cobrança indevida,
bem como
,

o ato ilícito praticado
, nos termos do
artigo 186 do C.C.
, resta ao apelante obrigação de reparação ao recorrido.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em relação à devolução de valores, a parte autora pleiteou a
restituição em dobro
dos valores descontados, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, que prevê:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Todavia, a sentença determinou a devolução dos valores de forma simples,
uma vez que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, decisão que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada. Entenda-se aqui, sem abuso ou leviandade do apelante.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DE RECEBIMENTO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO COM INDÍCIOS DE FRAUDE - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO
- TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado. 3.
No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.
4. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10031552320218110051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)
(Grifei)

No tocante ao
dano moral
, verifica-se que os descontos indevidos perduraram por longo período, afetando o benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar.

A violação ao direito do consumidor, especialmente quando atinge valores essenciais à sua subsistência,
prescinde da demonstração de abalo psicológico concreto, sendo o dano moral configurado
in re ipsa
. O
art. 5º, X, da Constituição Federal
protege a intimidade, a vida privada e a dignidade da pessoa humana,
assegurando o direito à indenização sempre que tais bens jurídicos forem violados
.

O valor fixado a título de
Danos Morais, de R$ 6.000,00
(seis mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao caráter pedagógico da indenização.

Ademais, escorreita a sentença de ‘piso’ em sua conclusão,
garantindo a devolução dos valores depositados na conta do apelado

(id. 271276871), com devida correção, evitando, assim, o enriquecimento sem causa (
art. 884, CC
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR A TÍTULO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. (...)
Crédito depositado na conta corrente do consumidor a título de empréstimo, possibilitando a compensação de valores.
Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório de R$ 8.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao caso em comento, bem como ao estabelecido por esta Corte em casos análogos. Sentença que se mantém. Honorários majorados na forma do art. 85 § 11 CPC/2015. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003479-31 .2017.8.19.0024 202400129572, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 07/05/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/05/2024)
(Grifei)

Dessa forma, ausentes fundamentos capazes de infirmar os termos da sentença recorrida, e sendo manifesta a consonância com a jurisprudência elencada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025